Tribunal: STF
Processo: Rcl 74188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, em 28.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010239-68.2017.5.03.0031, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007



      A reclamada postula o afastamento do vínculo de emprego reconhecido na origem, afirmando, inicialmente, que o reclamante preenche os requisitos previstos na ‘Lei nº 11.442/2007, nos fundamentos lançados na ADC 48 do E. STF, de efeito vinculante e erga omnes.’



      Ao exame.



    O simples fato de ter sido declarada a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 pelo STF, nos autos da ADC 48, não afasta a possibilidade de investigação acerca de eventual fraude à legislação trabalhista sob o apanágio de relação comercial, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo qual, ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’ (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988). (...)



    A configuração do vínculo empregatício decorre da prestação de serviços por pessoa física caracterizada por subordinação jurídica, não eventualidade e onerosidade, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. O trabalhador autônomo exerce a sua atividade em proveito próprio e sem ingerência do tomador no modo em que o trabalho é realizado, controle ou fiscalização deste. Tem liberdade de auto-organização e assume os riscos do empreendimento.



    Há, ainda, severo equívoco no conceito emprestado ao elemento não eventualidade. Nem todo serviço contratado por determinado empregado é necessariamente destinado à execução da atividade fim do empregador. Desnecessário aprofundar nas razões de decidir para reconhecer que a empresa pode empregar trabalhadores para executar serviços relacionados à sua atividade meio. Fora isso, a não eventualidade diz respeito à continuidade – ao modo intermitente ou não – do labor prestado pelo trabalhador em favor da empresa. Ou seja, sob esse ângulo, o trabalhador eventual é aquele que presta serviço ocasional e de curta duração, isto é, não habitual, como afirma a reclamada.



    No que concerne à distribuição do ônus da prova, ao negar o vínculo de emprego, mas admitir relação jurídica de outra natureza com o reclamante (prestação de serviços como motorista autônomo de transporte de cargas), a ré opôs fato impeditivo ao direito do autor, atraindo para si o ônus probatório de suas alegações, a teor do disposto no art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desvencilhou.



    O conjunto probatório afasta a tese empresarial de trabalho autônomo.



    A prova oral produzida revela que a reclamada quitava as despesas do autor com ajudantes, pedágios e descarga da mercadoria, donde exsurge que não era do obreiro o ônus do empreendimento. (...)



    Além da presença dos pressupostos do art. 3º da CLT, não se aplica, ao caso dos autos, a Lei 11.442/2007, que disciplina o serviço autônomo de transporte de cargas, uma vez que o enquadramento do motorista nessa categoria está condicionado à prévia inscrição do interessado em registro próprio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, além do cumprimento de requisitos legais, como a propriedade de veículo,registrado em seu nome, e a experiência de três anos na atividade ou aprovação em curso específico (parágrafo 1º, do artigo 2º, da lei citada), os quais não foram demonstrados nos autos.



    Por esses fundamentos, deve ser mantida a relação de emprego reconhecida na origem” (fls. 163-167, doc. 14)



    Contra essa decisão foram interpostos recurso de revista, não admitido, agravo de instrumento no recurso de revista, que teve o seguimento negado e agravo interno, pendente de julgamento.



    2. A reclamante alega que, “ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961” (fls. 2-3, doc. 1).



    Sustenta que, “’uma vez atendidos os requisitos da Lei 11.442/07, configura-se uma relação comercial de natureza civil, afastando-se a possibilidade de vínculo trabalhista'. Nesse contexto, o julgado demonstra de maneira clara que, mesmo que fossem considerados os parâmetros da CLT, o Transportador Autônomo Contratado (TAC) não seria caracterizado como empregado, desde que os requisitos formais previstos na Lei 11.442/07 estivessem cumpridos” (fls. 9-10, doc. 1).



    Assevera que “o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da autonomia de vontade, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais, visto que o Transportador Autônomo de Cargas livremente constituiu a pessoa jurídica como uma empresa individual para prestação dos seus de transporte remunerado de cargas” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, incido II, do CPC e no artigo 158, do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010239-68.2017.5.03.0031e da Ação de Cumprimento de Sentença Provisório 0010121-19.2022.5.03.0031 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fls. 18-19 doc. 1).



    3. Na contestação, Fábio Paulon Rezende, beneficiário, alega que “foi proferida a sentença na qual o Juízo singular rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho arguida pela reclamante e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. (...) A sentença foi publicada no DEJT do dia 07.04.2021 (quarta-feira), de modo que a contagem do prazo de 8 (oito) dias úteis para a interposição de recurso ordinário teve início em 08.04.2021 (quinta-feira) e encerrou-se em 19.04.2021 (segunda-feira)” (fls. 1-2, doc. 22).



    Salienta que “a reclamante não impugnou o capítulo autônomo da sentença que rejeitou sua preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho” (fl. 3, doc. 10).



    Pede: 



    “o acolhimento da preliminar arguida para que seja negado seguimento à reclamação por força do óbice do inciso I do § 5º do art. 988 do CPC e da Súmula 734 desta egrégia Corte; b) que seja negado seguimento à reclamação e julgado prejudicado o pedido de liminar formulado pela reclamante ou julgada improcedente a reclamação; c) a condenação da reclamante ao pagamento das custas e demais despesas processuais advindas da presente reclamação, inclusive honorários advocatícios de sucumbência; d) a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ser pobre no sentido legal e não ter condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme inclusa declaração de hipossuficiência econômica” (fls. 37-38, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro ao beneficiário da decisão reclamada o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    7. Não houve trânsito em julgado de capítulo da decisão, como alega o beneficiário da decisão reclamada, pois a Justiça do Trabalho afastou a aplicação da Lei n. 11.442/2007, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, ao fundamento de que “o simples fato de ter sido declarada a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 pelo STF, nos autos da ADC 48, não afasta a possibilidade de investigação acerca de eventual fraude à legislação trabalhista sob o apanágio de relação comercial, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição” (fl. 163, doc. 14) e contra essa decisão foram interpostos recurso de revista, não admitido, agravo de instrumento no recurso de revista, que teve o seguimento negado e agravo interno, pendente de julgamento.



     



    8. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    9. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por 
tratar-se de relação jurídica comercial de natureza cível.



    10. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    11. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei 
n. 11.442/2007. 



    12. Na espécie vertente, considerando-se competente para processar e julgar a ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    13. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica 
da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida no Processo n. 0010239-68.2017.5.03.0031 pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Deixo de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora